Tribunal: TJDFT
Processo: 0723177-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. AUSENTES CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu em parte o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente a lucros cessantes; bem como a pagar o montante de R$ 5.160,98 (cinco mil, cento e sessenta reais e noventa e oito centavos), correspondente à indenização pelos danos materiais com pagamento de juros de obra. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Alegam os embargantes a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que há uma diferença crucial entre o termo de reserva e o contrato de compra e venda, instrumentos jurídicos distintos. Aduzem que é necessário levar em consideração todo os prazos, inclusive o prazo de 60 dias para entrega das chaves. Sustentam que o termo de reserva presta, tão somente, para reservar a unidade escolhida, até que se conclua a verificação pela CODHAB dos requisitos legais, sociais e econômicos para participação do programa habitacional que subsidia o empreendimento. Asseveram que o Termo de Reserva não vincula as partes como um contrato de promessa de compra e venda vincula, em razão de possuírem naturezas jurídicas totalmente distintas. Apontam a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não foi considerada a existência de caso fortuito: escassez de mão de obra devido ao impacto da pandemia. Pugnam pelo reconhecimento da omissão e contradição apontadas, sanando-as.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão os embargantes. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão [...]” (AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 26/11/2019.)
7. Pretendem os embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada nos tópicos 8, 9 e 10 do acórdão, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.